Tribunal: TJES
Processo: 0002864-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002864-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO AUGUSTO CORREA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL - PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
CRIME
DE LESÃO CORPORAL –
NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE RELATIVA A
CONFISSÃO – SÚMULA 231 DO STJ -
INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE – PLEITO DE ISENÇÃO REJEITADO NA FASE ATUAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso com relação a pretensão de fixação da pena-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

2.
A materialidade e autoria dos delitos objeto da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos.

3
.
Não incide no caso concreto a atenuante relativa a confissão (súmula 231 do STJ).

4.
Perfeitamente aplicável a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

5
.
Pleito de isenção que deverá ser analisado pelo juízo da execução.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER parcialmente do recurso e, nesta parte, negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL:

Eminentes Pares, não conheço do recurso com relação a pretensão de fixação da pena-base no seu mínimo legal, eis que fora esta a providência adotada na instância antecedente, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

É como voto.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
S
É
RGIO AUGUSTO CORREA DA CONCEI
ÇÃO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, lhe impôs condenação pela prática do delito de lesão corporal.

Da pretensão do apelante remanesce que analisemos os pedidos de incidente a atenuante relativa a confissão; não incidência da agravante aplicada na origem; que não deve ser fixado valor relativo aos danos morais e deve ser implementada a assistência no caso concreto.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que as pretensões recorrentes não devem ser acolhidas.

Primeiramente destaco que fixada a pena-base no seu mínimo legal, impossível a aplicação da atenuante de confissão, à luz da súmula 231 do STJ.

Em trato continuativo passo a análise da
dosimetria
da pena, mais precisamente quanto ao pleito para o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

A aplicação da agravante supracitada, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura
bis in idem,
pois o
t
ipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica,

enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante prevista no art. 61. II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, 90,do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois

Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS N° 576114- MS (2020/0095821-0).

Por fim, o apelante
requer
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, no entanto, a isenção das custas processuais é matéria a ser discutida no âmbito da execução da pena, não merecendo, portanto, acolhimento nesta fase.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E NESTA PARTE
NEGO O
PROVIMENTO A
LMEJADO
.

É como voto.

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.